Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702617-28.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILOMENA VIEIRA MELO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, FILOMENA VIEIRA MELO DECISÃO Considerando que a petição de ID 77645238 está subscrita apenas pela parte autora, aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID 77214099. Após, remetam-se os autos ao juízo de origem para apreciação do pedido, porquanto esgotada a atividade jurisdicional nesta instância revisora. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator